Tribunal: TJPA
Processo: 0812717-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812717-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: C. TORRES SADALA EIRELI, CAMILLA TORRES SALADA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CAMILLA TORRES SADALA e C. TORRES SADALA EIRELI contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão de primeira instância que decretou a indisponibilidade de bens em sede de Medida Cautelar Fiscal. As embargantes alegam omissão quanto a provas documentais e argumentos que demonstrariam a autonomia patrimonial e gerencial da empresa, visando afastar a caracterização de grupo econômico e a responsabilização solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da marca própria da empresa embargante como prova de sua autonomia; (ii) estabelecer se a coincidência de endereços comerciais pode ser explicada pela sucessão locatícia e não caracteriza sucessão empresarial; e (iii) determinar se o vínculo formal de emprego da Sra. Ana Maria Oliveira dos Santos afasta a hipótese de confusão patrimonial com o grupo econômico originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a configuração de grupo econômico de fato mesmo na ausência de identidade formal entre marcas, bastando a comunhão de interesses e a unidade de direção, elementos presentes no caso analisado.

A utilização de marca própria (“Visionset”), ainda que registrada no INPI, é insuficiente para afastar indícios de continuidade empresarial quando há vínculo familiar direto com o grupo devedor e atuação no mesmo segmento comercial.

A alegação de sucessão locatícia em Shopping Centers, por si só, configura confissão de aquisição de ponto comercial do grupo anterior, configurando sucessão empresarial de fato, nos termos do art. 133 do CTN.

A contratação da Sra. Ana Maria, matriarca do grupo devedor, como “empregada” da nova empresa da filha, apresenta indícios de simulação, reforçando a hipótese de continuidade da gestão familiar e confusão patrimonial.

A medida de indisponibilidade de bens se justifica diante de indícios robustos de fraude fiscal estruturada, visando resguardar a eficácia da futura execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A existência de marca própria registrada não afasta, por si só, a caracterização de grupo econômico de fato para fins de responsabilidade tributária solidária.

A ocupação de ponto comercial anteriormente explorado por empresa do grupo devedor configura indício de sucessão empresarial de fato, nos termos do art. 133 do CTN.

O vínculo formal de emprego de ex-gestores do grupo familiar com nova empresa do mesmo núcleo é insuficiente para afastar a configuração de confusão patrimonial quando verificada sua atuação gerencial de fato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022; CTN, arts. 124, I, e 133; CPC, art. 375.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
C. TORRES SADALA EIRELI
e
CAMILLA TORRES SADALA
contra o V. Acórdão (ID 30561175) proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora embargantes, mantendo a decisão de indisponibilidade de bens proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém nos autos da Medida Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301.

Em suas razões recursais (ID 30818130), as embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no julgado colegiado. Alegam que o Acórdão se limitou a ratificar a decisão de piso com fundamentos genéricos sobre a existência de "grupo econômico familiar", deixando de enfrentar argumentos cruciais e provas documentais pré-constituídas que demonstrariam a autonomia patrimonial e gerencial da empresa recorrente.

Especificamente, as embargantes apontam que o voto condutor não analisou: (i) a prova de que a empresa opera sob marca própria e distinta ("Ótica Visionset" e "Lentes Visionset"), devidamente registradas no INPI, não se confundindo com a bandeira "Óticas Ana Maria"; (ii) a justificativa para a coincidência de endereços, decorrente de sucessão locatícia em Shopping Centers, onde a embargante ocupou espaços vagos deixados por empresas do grupo devedor; e (iii) a natureza jurídica do vínculo com a Sra. Ana Maria Oliveira dos Santos, que seria de mera empregada celetista (Supervisora Técnica), conforme registro em CTPS e eSocial, e não de sócia oculta ou gestora.

Defendem que a ausência de apreciação desses pontos viola o art. 489, § 1º, IV, do CPC, pois são argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Requerem, assim, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para que, sanadas as omissões, seja reformado o acórdão e desbloqueados os bens.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o
Estado do Pará
manifestou-se (ID 32157742) pugnando pela rejeição dos embargos. O ente público sustenta que não há omissão, obscuridade ou contradição, tratando-se de mera irresignação da parte com o resultado do julgamento.

O Estado argumenta, no mérito, que a criação de novas pessoas jurídicas em nome de filhos e parentes próximos, ainda que com marcas ou denominações diversas, constitui o
modus operandi
clássico de blindagem patrimonial e sonegação fiscal perpetrada pelo "Grupo Taveira".

Reforça o Parquet que a contratação da matriarca como "funcionária" é apenas uma roupagem formal para legitimar sua presença no comando das operações, caracterizando confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

A via dos aclaratórios, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.

Analisando detidamente as razões das embargantes em confronto com o teor do Acórdão embargado, verifico que, de fato, o voto condutor, embora tenha abordado a temática do grupo econômico de forma global, não desceu a minúcias quanto às provas documentais específicas trazidas pela defesa (marca Visionset e CTPS da Sra. Ana Maria).

O dever de fundamentação analítica impõe que o julgador enfrente os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Assim, para garantir a plena prestação jurisdicional e evitar nulidades,
ACOLHO OS EMBARGOS
para sanar a omissão apontada, passando a integrar o Acórdão com a fundamentação a seguir, mantendo, contudo, a conclusão do julgamento anterior.

I – DA SUPOSTA AUTONOMIA PELA MARCA PRÓPRIA ("VISIONSET")

As embargantes sustentam que a utilização da marca "Visionset", diversa da marca "Óticas Ana Maria" utilizada pelo núcleo devedor original, seria prova cabal de independência empresarial. Todavia, tal argumento não se sustenta diante da análise sistêmica da fraude fiscal estruturada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a configuração de grupo econômico de fato, para fins de responsabilidade tributária (art. 124, I, do CTN), prescinde da identidade formal de denominações ou marcas. O que se verifica é a unidade de direção e a comunhão de interesses.

No caso em tela, a criação de uma nova pessoa jurídica (C. Torres Sadala Eireli) com nome fantasia e marca distintos, mas atuando rigorosamente no mesmo segmento de mercado (comércio varejista de ótica) e pertencente a membro do núcleo familiar (filha dos gestores do grupo devedor), constitui forte indício de sucessão empresarial de fato e tentativa de blindagem patrimonial.

A "marca própria" funciona, neste contexto de cognição sumária próprio das cautelares, como um elemento de distração. A estratégia de
rebranding
(mudança de marca) é comum em grupos econômicos endividados que buscam "limpar" a operação comercial perante fornecedores e consumidores, mantendo, todavia, o fluxo de caixa e a clientela em benefício do mesmo núcleo familiar.

Portanto, o registro no INPI e a operação sob a insígnia "Visionset" não possuem força probatória suficiente para, isoladamente, afastar a solidariedade, mormente quando o Fisco aponta que o capital e a estrutura operacional derivam do grupo original.

II – DA COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇOS E SUCESSÃO (SHOPPING CENTERS)

Quanto à alegação de que a identidade de endereços decorre de mera sucessão locatícia em pontos de Shopping Center, a tese defensiva acaba por militar contra a própria embargante à luz do art. 133 do Código Tributário Nacional.

O referido dispositivo legal estabelece que a pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, e continuar a respectiva exploração, responde pelos tributos.

Ao admitir que ocupou os pontos comerciais (Shoppings Boulevard e Parque Shopping) "deixados" pelas empresas do Grupo Taveira/Óticas Ana Maria, a embargante confessa a aquisição, ainda que fática, do ponto comercial ("fundo de comércio").

Em se tratando de comércio varejista em Shopping Centers, o "ponto" é ativo valiosíssimo. A transferência desse ponto de uma empresa endividada (Óticas Ana Maria) para uma empresa "limpa" (C. Torres Sadala), pertencente à filha dos donos da primeira, sem a devida contrapartida ou assunção de dívidas, é a definição clássica de sucessão empresarial fraudulenta.

Não se trata, portanto, de mera coincidência ou desleixo cadastral, mas de aproveitamento da estrutura física e do
goodwill
(ponto) do grupo devedor, o que autoriza a manutenção da indisponibilidade dos bens para garantia do crédito tributário.

III – DO VÍNCULO DA SRA. ANA MARIA (EMPREGADA X SÓCIA DE FATO)

Por fim, a tese de que a Sra. Ana Maria Oliveira dos Santos seria apenas uma "funcionária" da embargante, sob o regime da CLT, é desprovida de verossimilhança nesta fase processual e não resiste ao confronto com as regras de experiência comum (art. 375 do CPC).

Causa estranheza que a matriarca da família, histórica administradora do grupo de óticas que leva seu nome, seja rebaixada à condição de subordinada de sua própria filha na nova empresa.

A formalização do vínculo empregatício (assinatura de CTPS e registro no eSocial) apresenta-se, aos olhos deste Juízo, como provável simulação para justificar a presença física e a atuação gerencial da Sra. Ana Maria nas lojas da embargante, sem que ela figure formalmente no Contrato Social.

Se a Sra. Ana Maria está presente no dia a dia da empresa C. Torres Sadala, orientando técnica ou gerencialmente o negócio, reforça-se a tese do Fisco de que a gestão permanece sob o comando do núcleo familiar original (Antônio Taveira e Ana Maria).

O documento trabalhista, portanto, não prova a subordinação; prova o entrelaçamento entre as gestões das empresas "falidas" e da empresa "nova", corroborando a confusão patrimonial e a necessidade da medida cautelar.

O Agravo de Instrumento, recurso de estrita análise perfunctória, não é o palco adequado para dilação probatória exauriente necessária para desconstituir a presunção de fraude estruturada que emana dos autos.

As provas documentais trazidas pelas embargantes (marcas, contratos e CTPS) foram agora devidamente sopesadas e enfrentadas, concluindo-se que não possuem a robustez necessária para, em sede liminar, derrubar a Medida Cautelar Fiscal.

A manutenção do bloqueio de bens é medida de rigor para assegurar o resultado útil da execução fiscal futura, dado o vultoso passivo tributário e os fortes indícios de manobras para ocultação de patrimônio.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para sanar a omissão apontada e integrar ao Acórdão a fundamentação supra, mantendo, contudo, a
NEGATIVA DE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026